Tribunal: TJDFT
Processo: 0752386-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva após sentença condenatória pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, com pena fixada em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva após a condenação, diante da alegada fragilidade probatória e da ausência de requisitos cautelares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via estreita do habeas corpus não comporta reexame aprofundado do conjunto fático-probatório nem revisão dos fundamentos da sentença condenatória.
4. A decisão que manteve a custódia cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, considerando multirreincidência e prática do delito durante cumprimento de pena em regime aberto.
5. Maus antecedentes e risco concreto de reiteração delitiva justificam a segregação cautelar, conforme jurisprudência do STJ.
6. Não há ilegalidade na recusa de substituição da prisão preventiva por internação ou prisão domiciliar, pois não comprovada a impossibilidade de tratamento no sistema prisional e porque o crime foi cometido com violência, hipótese vedada pelo art. 318-A, I, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 318-A, I; CP, art. 157, § 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 749.134/SP, Quinta Turma, j. 27/8/2024; STJ, AgRg no HC n. 981.935/SP, Quinta Turma, j. 9/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 908.454/SP, Quinta Turma, j. 30/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 1.006.837/SP, Quinta Turma, j. 10/6/2025.